Tribunal: TJMT
Processo: 1014512-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014512-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL PEREIRA RIBEIRO - CPF: 730.942.691-68 (AGRAVANTE), ANNA BEATRIZ CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 040.227.051-75 (AGRAVADO), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS – MAIORIDADE - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADES COMPROVADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O fato de a agravada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, já que o que cessa é o poder familiar, todavia, persiste o dever de prestar alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

II - O atingimento da maioridade não é, por si só, elemento apto a embasar o pleito de exoneração da obrigação alimentar, devendo tal requisito ser conjugado com a averiguação das necessidades da filha que, no caso concreto, demonstrou estar cursando a graduação em Letras – Língua Portuguesa/Espanhola na Universidade Federal de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RAPHAEL PEREIRA RIBEIRO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos de n. 1027661-16.2021.8.11.0002, manejada em face de
ANNA BEATRIZ CARDOSO DE OLIVEIRA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a exoneração dos alimentos arbitrados em favor da agravada, sua filha.

Para tanto, o agravante alega que a agravada já atingiu a maioridade e que tem plenas condições de prover o seu próprio sustento sem o auxílio do requerente.

Pondera que a requerida encerrou o segundo grau e não comprovou a continuação dos estudos com ingresso no ensino superior ou técnico, o que é o bastante para exonerá-lo do cumprimento da obrigação de prestar alimentos outrora determinada.

Assim, requer seja exonerado da obrigação de prestar alimentos à agravada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 137081281).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial manifestando ausência de interesse recursal à id.

143798665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia a exoneração dos alimentos arbitrados em favor da agravada, sua filha.

O agravante afirma que, pelo fato de a agravada ter atingido a maioridade e não ter comprovado a continuação dos estudos com ingresso no ensino superior ou técnico, deve ser exonerado do dever de pagar a verba alimentar arbitrada em favor da filha, ora gravada.

Sem razão o agravante.

É que o fato de a agravada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, já que o que cessa é o poder familiar, todavia, persiste o dever de prestar alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

Segundo a professora Maria Helena Diniz, “o dever de alimentar, fundando-se na solidariedade familiar e constituindo um ônus personalíssimo em função do parentesco, tem por escopo atender às necessidades vitais, atuais ou futuras, de quem não pode provê-las por si mesmo. (Diniz, Maria Helena. Código Civil Anotado, 3a edição, Saraiva, 1997, p. 354).

Ademais, de acordo com o artigo 1.696 do Código Civil, "O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros".

Assim, o atingimento da maioridade não é, por si só, elemento apto a embasar o pleito de exoneração da obrigação alimentar, devendo tal requisito ser conjugado com a averiguação das necessidades da filha que, no caso concreto, demonstrou estar cursando a graduação em Letras – Língua Portuguesa/Espanhola na Universidade Federal de Mato Grosso.

Não bastasse, o agravante não comprovou que a requerida possui alguma fonte de renda, carecendo o feito de dilação probatória a ser produzida na ação de exoneração.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

“
ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE
. Com a maioridade, extingue-se o poder familiar, mas não cessa desde logo o dever de prestar alimentos, fundado a partir de então no parentesco. – É vedada a exoneração automática do alimentante, sem possibilitar ao alimentando a oportunidade de manifestar-se e comprovar, se for o caso, a impossibilidade de prover a própria subsistência. Precedentes do STJ
. Recursos especiais conhecidos e providos, prejudicada a Medida Cautelar n. 9.420-DF.”
(STJ - REsp: 712176 DF 2004/0180678-3, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/10/2005 p. 389) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. ART. 538 DO CPC/1973. MULTA. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A filha maior de idade tem legitimidade ativa para postular alimentos do seu genitor. 3
. A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes.
4. Esta Corte admite a cumulação de pedidos, desde que sejam compatíveis, que o mesmo juiz seja competente para a sua apreciação e que, em caso de procedimento diverso para cada um, seja adotado o procedimento ordinário. 5. Não escapa a parte recorrente da imposição da multa de que trata o parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil de 1973 ante a oposição de declaratórios de caráter manifestamente protelatório. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 970461 RS 2016/0220501-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA - MAIORIDADE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - EXONERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A maioridade dos filhos 'pura e simples' não é causa de exoneração do pagamento de alimentos pelo genitor, contudo por a obrigação, após a maioridade, decorrer do vínculo de parentesco, para que haja a permanência da prestação é necessária à comprovação da necessidade alimentar. Tendo sido comprovada a necessidade pela alimentada, não se mostra devida a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de exoneração da obrigação alimentícia do alimentante. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MG - AI: 10000212779532001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/06/2022)

Portanto, a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022